Tribunal: TJPA
Processo: 0800985-27.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800985-27.2018.8.14.0005

APELANTE: TATIANE LIMA DA SILVA

APELADO: BELO MONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800985-27.2018.8.14.0005

APELANTE: TATIANE LIMA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: WAYLLON RAFAEL DA SILVA COSTA - PA18255-B

APELADO: BELO MONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - GO23151-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C DANOS MORAIS.

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. PRETENSÃO DE RESILIÇÃO E DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO REGIDA PELA LEI 9514/97. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em plenário virtual, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
TATIANE LIMA DA SILVA
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que, nos autos de
Ação de Restituição de Parcelas Pagas c/c Danos Morais,
ajuizada em face

de
BELO MONTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Nara a autora, em sua peça exordial, que
firmou com a ré Instrumento Particular de Contrato de Compra e venda de Imóvel na data de 15/11/2013, para aquisição de um lote/terreno urbano, com área total de 218,75 m2, efetuando o pagamento de R$ 426,00 (Quatrocentos e vinte e seis reais) no ato da assinatura da proposta de adesão a título de sinal.

Acrescentou que pagou a ré, ora apelada, a quantidade de 38 (trinta e oito) parcelas, com valores diferenciados, de acordo com as datas de pagamentos, salientando que, em razão de dificuldades financeiras, não pode mais honrar com o pagamento das prestações sem prejuízo do sustento da família.

Ressaltou ainda, que entrou em contato com a ré a fim de rescindir o contrato com a devolução das parcelas pagas, oportunidade em que teve como resposta que só devolveria 50% (cinquenta por cento) do valor pago, sem atualização, e mais, o valor devolvido seria realizado na mesma quantidade de parcelas que a parte autora havia pago, ou seja, em trinta e oito parcelas, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 3620885), que julgou improcedente as pretensões esposadas na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformada, a autora
TATIANE LIMA DA SILVA
interpôs recurso de apelação (ID 3620887), ressaltando a necessidade de reforma da sentença, diante de equívocos em sua fundamentação, além da nulidade das cláusulas contratuais, inexistência de equidade e necessidade de reparação civil pelos danos materiais e morais.

Em contrarrazões (ID 3620890), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2023.

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Consta da exordial que as partes firmaram contrato de compra, venda e financiamento de imóvel, com alienação fiduciária em garantia e, por não mais pretender permanecer com a avença, a autora, ora recorrente, pleiteou a resilição contratual, com restituição do valor pago.

Ora, como se sabe, incidem nos contratos de compra e venda de imóvel, com alienação fiduciária, as regras previstas na Lei 9514/97, sobretudo aquelas relativas ao desfazimento do negócio firmado.

Aplica-se ao caso, portanto, a Lei nº
9.514
/97 e as regras que ela traz a respeito da rescisão contratual e dos direitos que dela decorrem para o devedor fiduciante. Como consequência, a incidência da legislação especial afasta a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor
.

Nessa mesma direção é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RESCISÃO. PREVALÊNCIA DOS ARTS. 26 E 27 DA LEI N. 9.514/1997. PRECEDENTES. 1. Nos casos de compra e venda de imóvel com pacto adjeto de alienação fiduciária, a rescisão do contrato deve se dar de acordo com os arts. 26 e 27 da Lei n. 9.514/97, prejudicando o direito do consumidor de rescindir unilateralmente. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.927.025/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 15/12/2021.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESCISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. ÓBICE. NÃO INCIDÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ARTS. 26 E 27 DA LEI Nº 9.514/1997. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar na incidência da Súmula nº 7/STJ quando a apreciação da insurgência prescinde do revolvimento da matéria fático-probatória. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, na hipótese de inadimplemento do devedor em contrato de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, a quitação da dívida deve se dar na forma dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997, afastando-se as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.844.226/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 12/2/2021.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESCISÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.514/1997. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. REGISTRO DO CONTRATO EM CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. PRESCINDIBILIDADE. 1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, diante da incidência do art. 27, § 4º, da Lei 9.514/1997, que disciplina de forma específica a aquisição de imóvel mediante garantia de alienação fiduciária, não se cogita da aplicação do art. 53 do Código de Defesa do Consumidor, em caso de rescisão do contrato por iniciativa do comprador,
ainda que ausente o inadimplemento
. 2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que não é necessário o registro do contrato garantido por alienação fiduciária no Cartório de Títulos e Documentos para que o pacto tenha validade e eficácia, visto que tal providência tem apenas o intuito de dar ciência a terceiros. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.689.082/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 20/11/2020.)

Ora, tal como entendeu o magistrado de piso na sentença ora vergastada, tendo
a recorrida comprovado a legitimidade da consolidação da propriedade do imóvel devido ao reconhecido descumprimento contratual por parte da apelante, consoante disposto nos artigos 26
[1]
e 27
[2]
da Lei nº 9.514/97, não há base para solicitar a rescisão do contrato ou a restituição dos valores anteriormente pagos, como parte do financiamento, para o imóvel sujeito a alienação fiduciária como garantia.

Explico. Conforme a legislação aplicável ao caso, a restituição só poderia ocorrer se houvesse um excedente a favor da recorrente em um eventual leilão do imóvel utilizado como garantia para quitar a dívida, o que não se verificou no presente caso.

Na mesma direção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SUSPENSÃO DO LEILÃO. DESCABIMENTO. LEI 9514/97. REGRAMENTO ESPECÍFICO. 1. A Lei n. 9514/97, ao dispor sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, que é o negócio jurídico pelo qual o devedor (fiduciante), com o objetivo de garantia, pactua a transferência ao credor (fiduciário) da propriedade resolúvel de coisa imóvel. 2. Vencida e não paga a dívida, constituído o devedor em mora, deflagra-se o procedimento próprio da Lei n. 9514/97 que levará à consolidação da propriedade em nome do credor-fiduciário, com sua imissão na posse e, em seguida, imediata alienação do imóvel em leilão, quitação do débito e, se houver, a devolução de saldo remanescente ao devedor-fiduciante, nos moldes dos artigos 26 e 27 da citada lei. 3. Em se tratando de contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia, é legítimo ao credor tomar todas as medidas com a finalidade de receber o seu crédito, a exemplo da realização de leilão extrajudicial, observados os ditames da Lei n. 9514/97. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07073743020188070000 DF 0707374-30.2018.8.07.0000, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 25/07/2018, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 06/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo, estabelecido no contrato a
constituição
de alienação fiduciária em garantia (ID 3620883), que é fato incontroverso, as cláusulas acerca da rescisão contratual deram lugar às regras próprias contidas na Lei nº
9.514
/97, afastando, por conseguinte, a possibilidade de rescisão a requerimento do comprador e seu direito à restituição dos valores antecipados.

As partes firmaram o contrato em discussão onde constam as regras e obrigações, de maneira que havendo:
I - agente capaz; II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - forma prescrita ou não defesa em lei, o negócio é válido e deve ser cumprido nos termos da Lei.

Deste modo, corretos os fundamentos utilizados pelo juízo primevo para julgar improcedente os pedidos esposados na inicial, merecendo, assim, prestígio em sua integralidade.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME A SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

[1]

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário

[2]

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel

Belém, 27/11/2023